Tribunal: TCU
Processo: 010.478/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional em razão da aprovação parcial da prestação de contas referente ao Convênio 729/2005, celebrado com o Município da Cidade do Paulista/PE, tendo por objeto o revestimento dos canais Angelim/Tururu, Nossa Senhora Aparecida e Uruguai.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional em razão da aprovação parcial da prestação de contas referente ao Convênio 729/2005, celebrado com o Município de Paulista/PE, tendo por objeto o revestimento dos canais Angelim/Tururu, Nossa Senhora Aparecida e Uruguai. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo descritas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: VALOR (R$) DATA 32.560,23 29/11/2007 1.554.776,20 29/12/2007 167.835,69 26/01/2009 9.2. aplicar ao Sr. Yves Ribeiro de Albuquerque a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao Responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, bem como ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência.